Tribunal: STF
Processo: Rcl 89427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 586.068/PR (TEMA RG Nº 100). AUSÊNCIA DE DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Helvecio Lopes de Almeida Neto em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Ilhéus/BA, no Processo nº 8007184-32.2023.8.05.0103, pela qual teria sido desrespeitado o que decidido no RE nº 586.068/PR (Tema nº 100 da Repercussão Geral).

2. Narra o reclamante que ajuizou ação de conhecimento visando ao reconhecimento de sua aptidão no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o cargo de Investigador da Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB nº 02/2022). Relata que obteve sentença de procedência, transitada em julgado em 20/08/2025, que confirmou a tutela de urgência e o declarou apto no TAF, assegurando sua participação nas fases subsequentes do certame.
3. Discorre que, iniciado o cumprimento de sentença, o IBADE apresentou impugnação sob o fundamento de "erro de fato". Noticia que o ato ora reclamado, proferido em 19/11/2025, acolheu parcialmente a impugnação para, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC, "declarar a inexigibilidade da obrigação de fazer" e extinguir o cumprimento de sentença quanto a esta obrigação, desconstituindo, assim, a coisa julgada material.

4. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada conferiu interpretação extensiva e indevida ao Tema RG nº 100 da Repercussão Geral. Argumenta que o referido paradigma se aplica exclusivamente à desconstituição da coisa julgada quando o título executivo se ampara em norma declarada inconstitucional pelo STF, ou em interpretação incompatível com a Constituição, não autorizando a rescisão de sentença por suposto "erro de fato" em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Afirma que a correta aplicação do art. 525, § 1º, III, do CPC, para fins de desconstituição da coisa julgada, deve ser lida em conjunto com os §§ 12 e 15 do mesmo artigo, que restringem tal possibilidade à hipótese de inconstitucionalidade declarada pelo STF.

6. Aduz que a matéria de "erro de fato" é típica de Ação Rescisória (art. 966, VIII, do CPC), via processual inadequada no caso, seja por não ter sido utilizada, seja por não ser cabível no rito dos Juizados Especiais, onde tramitou o feito de origem. Defende, por fim, que o ato reclamado usurpou a competência deste STF e violou a segurança jurídica.

7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e restabelecer a sentença de mérito transitada em julgado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação do capítulo da decisão que desconstituiu a coisa julgada.

É o relatório.
 
Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

9. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

10. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 586.068/PR, leading case do Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral, no qual fixadas as seguintes teses:

“1) É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 
3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”
(RE nº 586.068/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/11/2023, p. 03/01/2024)

11. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo beneficiário, declarou a inexigibilidade da obrigação de fazer constante de sentença transitada em julgado - favorável ao ora reclamante - à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 7, p. 3-5; destaques no original):

“(...)
II.1. Da Coisa Julgada e da Arguição de Inexigibilidade da Obrigação Fundada em Erro de Fato
 O cerne da impugnação reside na tese de que a sentença, embora transitada em julgado, seria inexigível por se basear em premissa fática comprovadamente falsa, qual seja, a de que o exequente teria sido aprovado no novo Teste de Aptidão Física realizado em 21 de novembro de 2023. O impugnante invoca o disposto no artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, que admite a alegação de "inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação" em sede de impugnação. Por outro lado, o impugnado defende-se sob o manto da coisa julgada material, consagrada no artigo 502 do mesmo diploma, que define como tal a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 
De fato, a coisa julgada constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Uma vez proferida a decisão de mérito e esgotadas as vias recursais, a matéria ali decidida não pode, em regra, ser revisitada, sob pena de se perpetuar a incerteza e a instabilidade dos litígios. A autoridade da coisa julgada abrange tanto as questões expressamente decididas (questões principais) quanto as questões prejudiciais que, por força do artigo 503 do CPC, tenham sido decididas de forma expressa e incidental no processo. 
No caso em tela, a sentença de ID 509165006, em seu dispositivo, foi clara ao julgar procedentes os pedidos para, entre outras providências, confirmar a tutela de urgência e determinar que os réus considerassem o autor apto no TAF. Na fundamentação, o juízo sentenciante consignou expressamente que: "Em cumprimento à decisão liminar, o autor já realizou novo teste, tendo sido aprovado, conforme documentação juntada aos autos (ID 430798763)". Essa afirmação, sobre a aprovação do candidato, foi um dos pilares fáticos que sustentou a conclusão lógica do julgado. A transição em julgado da sentença, certificada no ID 515472502, em princípio, tornaria essa matéria indiscutível.
Contudo, a impugnação apresentada pelo IBADE aponta para uma situação excepcional e delicada, que tangencia os limites da coisa julgada. Alega-se um manifesto erro de fato, verificável de plano pela simples análise dos documentos já constantes dos autos à época da prolação da sentença. O impugnante sustenta que a documentação, ao contrário do afirmado no julgado, demonstrava a reprovação do candidato. De fato, ao se compulsar os autos, verifica-se que o documento de ID 430798763, citado na sentença como prova da aprovação, consiste em uma lista de presença e fichas de avaliação. Uma das fichas, referente à segunda oportunidade (reteste), indica "AUSENTE". O Edital PCBA Nº 071/2023, juntado no ID 478058549, por sua vez, publica o resultado provisório do TAF dos candidatos sub judice, indicando HELVÉCIO LOPES DE ALMEIDA NETO como "INAPTO". Ademais, a ficha de avaliação de ID 478058550 contém anotação manuscrita que relata: "Candidato compareceu no dia 21/11/2023, mas não concluiu a prova dentro do tempo estipulado. No dia seguinte 22/11/2023 toda a equipe esteve presente para aplicação do reteste, mas o candidato não compareceu." 
A discrepância entre o que foi afirmado na sentença e o que os documentos nos autos demonstram é, de fato, patente. A decisão fundamentou-se em uma premissa fática – a aprovação do candidato no novo TAF – que é frontalmente contrariada pelas provas documentais que a própria decisão cita como fundamento. Não se trata, portanto, de uma reavaliação de provas ou de uma interpretação jurídica diversa, mas da constatação de que a decisão se apoiou em um fato que, documentalmente, se prova inexistente. A hipótese de inexigibilidade da obrigação, prevista no artigo 525, § 1º, III, do CPC, embora de aplicação restrita, abrange situações em que a execução do título se torna juridicamente inviável. A execução de uma sentença baseada em erro de fato tão flagrante e demonstrável de plano, que leva a um resultado teratológico – a aprovação de um candidato comprovadamente reprovado e ausente no reteste –, atenta contra os próprios fins do processo e contra o princípio da realidade.
A manutenção da exigibilidade da obrigação, neste cenário, implicaria em compelir a Administração Pública e a banca examinadora a praticar um ato ilegal, qual seja, a aprovação de candidato que não cumpriu os requisitos do edital, ferindo de morte o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que, para serem aprovados, tiveram que atingir os índices mínimos exigidos. A coisa julgada, por mais relevante que seja, não pode servir de escudo para perpetuar uma injustiça manifesta e uma contradição insanável com a realidade dos autos, quando essa contradição pode ser demonstrada sem a necessidade de reabertura da instrução probatória. Assim, a obrigação de considerar o exequente "APTO" no TAF e permitir seu prosseguimento no certame tornou-se inexigível, não por um vício de juízo da sentença, mas por um vício em sua base fática que impede sua materialização no mundo real sem violar princípios jurídicos superiores.
(...)
III. DO DISPOSITIVO 
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base nos fundamentos acima delineados: ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 527262623), para, nos termos do art. 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil: 
a. DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em considerar o exequente, HELVECIO LOPES DE ALMEIDA NETO, "APTO" no Teste de Aptidão Física, bem como de permitir sua participação nas fases subsequentes do concurso e de reservar-lhe vaga. Por conseguinte, EXTINGO o cumprimento de sentença quanto a estas obrigações. 
b. REJEITAR A IMPUGNAÇÃO no que tange à cobrança da multa cominatória (astreintes), declarando EXIGÍVEL a obrigação de pagar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à multa consolidada pelo descumprimento parcial e tardio da decisão liminar proferida na fase de conhecimento.”

12. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos não deixa dúvidas quanto à manifesta impropriedade do pedido formulado na presente reclamação. Isso porque, não verificada qualquer relação de pertinência temática e aderência entre o conteúdo do paradigma alegadamente violado e os fundamentos do decisum impugnado.

13. Com efeito, no julgamento do RE nº 586.068/PR (Tema RG nº 100), o Plenário desta Corte debruçou-se sobre a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o título executivo judicial se funda em norma ou interpretação posteriormente declarada inconstitucional por este Pretório Excelso. A análise da Corte ateve-se, portanto, ao conteúdo do que hoje corresponde ao art. 535, § 5º, do CPC (e parágrafos correlatos), que trata da chamada "coisa julgada inconstitucional".

14. As teses fixadas na ocasião estabelecem, em síntese, que é possível, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, arguir a inexigibilidade de um título executivo judicial quando este se amparar em "aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição" por decisão do Plenário do STF. O paradigma, portanto, criou um mecanismo de controle da constitucionalidade que se sobrepõe, em hipóteses restritas, à imutabilidade da coisa julgada, visando a garantir a supremacia da Constituição e a autoridade das decisões desta Corte. 

15. O vício que autoriza a inexigibilidade, segundo o Tema RG nº 100, é um vício de direito, de natureza constitucional e qualificado por um pronunciamento do STF. O paradigma, portanto, em nenhum momento se manifestou sobre o alcance da cláusula geral de "inexigibilidade da obrigação" prevista no art. 525, § 1º, inciso III, do CPC.

16. A decisão reclamada, por outro lado, não se fundamenta em nenhuma dissonância entre a sentença exequenda e um precedente do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada não alega que a norma ou a interpretação que embasou a sentença transitada em julgado foi declarada inconstitucional por esta Corte. Pelo contrário, o magistrado invoca expressamente o art. 525, § 1º, inciso III, do CPC, e constrói sua fundamentação em torno de um vício de fato. Assenta, para tanto, que a sentença exequenda partiu de uma premissa fática (aprovação do reclamante no TAF) que é "frontalmente contrariada" pelas provas documentais dos autos. Conclui, assim, que a execução de uma obrigação decorrente de um erro fático tão "patente" e "teratológico" seria, em si, inexigível, por atentar contra os princípios da realidade, da isonomia e da legalidade. 

17. Nesse cenário, efetivamente não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. A premissa do reclamante de que o Tema RG nº 100 estabeleceu um rol exaustivo para todas as hipóteses de inexigibilidade da obrigação em fase de cumprimento de sentença é equivocada. O precedente tratou de uma situação específica, sem esgotar e sequer tangenciar outras possíveis causas de inexigibilidade que possam ser enquadradas na cláusula geral do art. 525, § 1º, III, do CPC. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado já transitado em julgado. Descabimento da reclamação constitucional. Súmula 734/STF. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Descabimento da reclamação constitucional relativamente aos temas 100 e 1.154 da repercussão geral. Alegada violação ao entendimento desta Corte consagrado na ADI 2.501/MG. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Avila Simões em face de decisão proferida pelo magistrado relator da 4ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo, nos autos do Processo 0102370-63.2025.8.26.9061, na qual se alega ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do RE 586.068 - RG (tema 100/STF), do RE 1.304.964 - RG (tema 1.154/STF) e da ADI 2.501/MG.
 2. A reclamação não foi conhecida relativamente ao Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, tendo em vista incidir a Súmula 734/STF. Quanto às demais questões, negou-se seguimento à reclamação aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal, no que se refere aos temas 100 e 1.154 da repercussão geral, e, no que se refere à ADI 2.501/MG, por ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o referido precedente apontado como paradigma. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em examinar: i) o cabimento da reclamação em face de decisão já transitada em julgado, quando se alega que o ato reclamado é nulo por incompetência do Juízo; ii) violação ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do RE 586.068 - RG (tema 100/STF), do RE 1.304.964 - RG (tema 1.154/STF) e da ADI 2.501/MG. 
III. Razões de decidir 
5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 
6. É inviável a reclamação relativamente ao que decidido nos autos do Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, conforme a Súmula 734/STF, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. 
7. No caso em questão, não se observa o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a ação foi proposta contra decisão do relator do processo na Turma Recursal, e, conforme informações prestadas pelo Juízo reclamado, o processo segue seu trâmite na instância ordinária tendo em vista a interposição de pedido de reconsideração e recurso de agravo regimental, aos quais foi negado provimento, encontrando-se pendente de análise os embargos de declaração opostos pela parte ora reclamante em face da decisão que desproveu o agravo de instrumento. 
8. Assim, inadmissível a presente reclamação relativamente à matéria objeto do RE-RG 586068 (tema 100/STF) e do RE-RG 1304964 (tema 1.154/STF). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.
 9. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, consoante ocorre nestes autos. 
10. Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 
11. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada – que se limitou a rejeitar a Petição Cível proposta pelo reclamante tendo em vista o descabimento da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 59 da Lei 9099/95 – e o precedente vinculante indicado (ADI 2.501/MG), que se refere à inconstitucionalidade do art. 82, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). 
IV. Dispositivo e tese 
12. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 77.660-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2025, p. 10/09/2025; grifos nossos).

18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

20. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente